Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001762-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), THIAGO JAMES OLIVEIRA LIMA - CPF: 010.106.811-50 (AGRAVANTE), VINICIUS OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 062.374.921-19 (AGRAVANTE), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (AGRAVADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL –
INADIMPLÊNCIA NA VIGÊNCIA DA AVENÇA – COBRANÇA – POSSIBILIDADE -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001762-17.2024.8.11.0000 de decisão da2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Rescisão Contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência
determinando que a requerida suspenda as cobranças das parcelas do contrato em discussão (Id 133317838), a partir da propositura da ação, e consequentemente, se abstenha de incluir os dados dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) no que tange ao contrato em liça e nos moldes supracitados, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento deste decisum
.

Os agravantes alegam que devido ao aumento das parcelas, não estão tendo condições de mantê-las, e, por isso, pretendem rescindir o contrato.

Aduzem que buscam também a suspensão das parcelas vencidas, o que não foi concedido, caso contrário correm o risco de ter o imóvel consolidado em favor da agravada.

E mais, se continuarem pagando as prestações em atraso, em caso de eventual rescisão, a agravada
terá retido parte do valor pago já na constância da presente ação,
o que lhes trará prejuízo já que não querem continuar com a avença.

Pedem a tutela de urgência para que sejam suspensas as cobranças das parcelas vencidas.

Antecipação da tutela recursal negada (ID n.
200332179
).

Contraminuta no ID n.
212778697
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu em parte a tutela de urgência para suspender as cobranças das parcelas do contrato em discussão a partir da propositura da ação, mas não concedeu para sobrestar as atrasadas, consignando o seguinte:

(...)

“In
casu
”, resta incontroverso que os requerentes não possuem interesse na manutenção do contrato entabulado com a requerida, razão pela qual se faz presente a probabilidade do direito.

Nessa senda, considerando que a abstenção de inclusão dos dados dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito é consectário lógico da suspensão do pagamento das parcelas contratuais após a notificação extrajudicial, não há razão para que os requerentes permaneçam pagando uma dívida referente a um contrato cuja rescisão é postulada em juízo.

No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz comprovado, na medida em que a postergação dos efeitos da rescisão contratual, além de onerar a compradora, implicará no seu desfalque financeiro diante do expressivo valor até então investido, como também do contrário, estar-se-ia prestigiando o locupletamento ilícito por parte da promitente vendedora.

Importa frisar que não há perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que a medida liminar pode ser cassada, mediante decisão fundamentada da existência de relevante motivo superveniente justificador, devendo, portanto, serem afastados os eventuais efeitos da mora, notadamente no que tange as
cobranças das parcelas mensais e inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito.

(...)

No entanto, não há no que se falar na suspensão da cobrança das parcelas vencidas anteriormente a propositura da ação.
(Id n. 199928661).

O
art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não obstante as razões recursais, os documentos apresentados, são insuficientes para comprovar a possibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação
. Também não demonstram
a verossimilhança do direito,
já que existe um débito, os próprios agravantes dizem que na vigência do contrato deixaram de quitar algumas parcelas.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da
tutela de urgência.
”

(N.U 1005660-38.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024